Tribunal: TJMT
Processo: 1022361-11.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022361-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKSON MAFFESSONI - CPF: 023.876.249-12 (ADVOGADO), NADIA MARIA CARELLI WYPYCH - CPF: 955.430.589-34 (AGRAVANTE), CARELLI IMOVEIS LTDA - CNPJ: 15.016.736/0001-25 (AGRAVANTE), ROBERTO WYPYCH JUNIOR - CPF: 252.484.649-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEFERIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS LIMINARES REQUERIDOS PELO
PARQUET
- EXISTÊNCIA DE
AJUIZAMENTO DE
AÇÃO POS
SESSÓRIA SOB O IMÓVEL RURAL -
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO MOMENTÂNEO DA DECISÃO PELAS PROPRIETÁRIAS – SUSPENSÃO DA DECISÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O dano causado por terceiros que invadem o imóvel e tentam se apossar, clandestinamente, de terreno privado, causando prejuízo à flora local, não pode ser atribuído às proprietárias vítimas do esbulho.

A ausência do exercício da posse pel
as
proprietári
as
do imóvel rural, em razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio (registro do imóvel) cumpra a liminar que determinou a suspensão das atividades que estão sendo desenvolvidas pelos invasores no local
, bem como a apresentação de PRAD.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Nadia
Maria Carelli
Wypych
e Carelli
Imóveis
Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000891-77.2023.8.11.0046, deferiu, em parte, o pedido de liminar, para decretar o embargo da área degradada e a indisponibilidade do imóvel objeto de ação civil pública ambiental, bem como determinar às Requeridas as seguintes medidas: i) abster-se de efetuar qualquer atividade que ocasione dano ambiental na sobredita área; e,
ii
) acostar aos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), sob pena de incorrerem em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega, a primeira Recorrente, que o Ministério Público propôs a Ação Civil Pública em virtude de suposto desmatamento, a corte raso, de 126,1500 hectares de vegetação nativa, na tipologia de floresta, em área objeto de especial preservação, praticado no ano de 2022, sem autorização do órgão ambiental competente, na Fazenda Boa Sorte II - Parte II - R-4, localizada no Município de Comodoro-MT.

Argumenta que, na hipótese, não há dúvidas de que a ação foi proposta açodadamente, uma vez que o Agravado não demonstrou sequer que a autuação ambiental foi por ela recebida e nem ao menos se propôs a juntar a matrícula do imóvel que pretende indisponibilizar, ou ainda, prova da autoria do aludido dano ambiental.

Relata que a área onde teria ocorrido o dano ambiental, desde o ano de 1.999 não está em sua posse. De fato, toda a Fazenda Boa Sorte II - Parte II, também denominada Gleba Boa Sorte II, foi invadida ainda na década de 90 e motivo de tensão e disputa agrária que perdura até os dias atuais.

Contextualiza o embate histórico pela posse da área em questão, enfatizando que não possui qualquer responsabilidade pelo suposto dano ambiental descritos na ação de base, porquanto foi esbulhada integralmente da posse de sua propriedade ainda no ano de 1999. Em resumo, há quase 30 anos deixou de possuir meios de impedir qualquer violência ou dano ambiental na área objeto da presente ação civil pública.

Diante disso, reitera que, nem ela, tampouco a segunda Agravante, possuem qualquer relação factual, direta ou subjacente com os alegados danos ambientais.

Com essas razões, defende a impossibilidade de cumprimento das medidas determinadas pelo Juízo de Primeira Instância, sobretudo, comprovar nos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de recuperação ambiental da área em questão, pelo que, a determinação inicial deve ser revista de imediato quanto a esse ponto, igualmente, no que concerne à multa diária estabelecida.

Postula, então,
pelo provimento do recurso interposto para
a
reforma do entendimento proferido pelo Juízo
a quo
.

No id.
1
84480737
consta a decisão que
deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, e recebeu o Agravo
co
m
efeito ativo.

Contraminuta ofertada pela parte
A
gravada (id. 1
87815673
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria
-
Geral de
Justiça, por meio do parecer de
lavra d
o
Procurad
or de Justiça
Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
,
opinou
pelo
des
provimento do recurso

interposto
(id
.

189071192
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Nadia
Maria Carelli
Wypych
e Carelli
Imoveis
Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000891-77.2023.8.11.0046, deferiu, em parte, o pedido de liminar.

Na decisão proferida
, o juízo
a quo
assim consignou:

(...)

Vistos.

A princípio, há de se receber a exordial, eis que preenche os requisitos previstos no art. 319 do CPC/2015 e da Lei n. 7.347/85 não tendo incidido no caso em comento qualquer das hipóteses do art. 330 do CPC/2015.

Por se tratar o direito ambiental de um direito transindividual, sua tutela será exercida por intermédio de Ação Civil Pública, senão vejamos a previsão contida no artigo 1º da Lei 7.347/85:

“art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

I –
ao
meio ambiente; (...)” (destaquei).

Da mesma forma, a Lei nº 7.347/85, que institui em nosso ordenamento a Ação Civil Pública, confere legitimidade para sua propositura ao Ministério Público (artigo 5º, inciso I), portanto detém tal entidade juntamente com outros legitimados capacidade para atuar frente à defesa do bem ambiental a ser tutelado no presente caso.

De mais a mais, a Constituição Federal de 1988, por sua vez, instituiu o meio ambiente como bem de uso comum do povo:

Art. 225: “Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. (destaquei).

Esta preocupação com o conjunto de relações fez com que se estabelecesse obrigação de defender o meio ambiente nas três esferas de atuação: administrativa, criminal e civil.

A Carta Magna em seu art. 23 estabeleceu que a defesa desse bem jurídico é de competência comum de todos os entes federativos. Tratando-se deste modo de competência concorrente de todos os entes federativos a tutela desse bem jurídico.

Pois bem. Sem mais delongas, passo a apreciar o pedido de antecipação de tutela sendo que este na dicção do art. 300 e seguintes, CPC é cabível quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme a Lei n. 7.347/85 aplicando no que couber ao caso em comento o novel Código de Processo Civil, a liminar pode ser concedida com ou sem a oitiva da parte contrária, devendo proceder da segunda maneira quando a citação do réu possa tornar ineficaz a medida ou quando a urgência indicar necessidade de concessão imediata da tutela, o que não constitui ofensa, mas sim limitação imanente do contraditório, que fica deferido para momento posterior do procedimento, sendo
esta
a que melhor se encaixa nos presentes autos.

Dito isso, passo a analisar os requisitos para deferimento da tutela de urgência. Quanto à probabilidade do direito vislumbro num juízo de cognição sumária que restou comprovado “prima facie” a prática de queima ilegal na área mencionada na exordial.

No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se aparente, visto que em se tratando de Direito Ambiental e considerando o princípio da prevenção, haja vista o dano ambiental possuir, não raro,
as matizes
de irreparabilidade e da irreversibilidade. Ademais, tal perigo de dano decorre da natureza do bem jurídico tutelado, que é a proteção ao meio ambiente equilibrado de status constitucional. Além do mais, eventual sentença de procedência da presente ação que ora se examina o apenas virá a diminuir o suposto impacto ambiental que já teria se iniciado.

Resta também presente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que caso reste demonstrado durante a dilação probatória à ausência de danos ambientais produzidos pela requerida, poderá o requerido dar continuidade a tal intento.

Todavia, por ora, entendo desnecessária a busca de bens do devedor via sistema
Bacenjud
,
Renajud
, considerando que deixou o “Parquet” de demonstrar que o imóvel em questão não garante futura condenação. De igual modo, a impossibilidade de o requerido receber incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público não possui reversibilidade dos efeitos da decisão. Por óbvio, nada obsta que posteriormente seja efetuada tal medida.

Pelo exposto, CONCEDO em parte a tutela provisória de urgência pleiteada e DETERMINO:

I – Ao requerido que se abstenha de efetuar qualquer atividade que ocasione dano ambiental na área degradada citada na exordial.

II – DECRETO o embargo da área mencionada, devendo o requerido comprovar nos autos em 60 (sessenta) dias plano de recuperação ambiental da área em questão. Intime-se o requerido pessoalmente para tanto.

III – Oficie a Sema-MT para que proceda com a fiscalização da área mencionada na exordial, bem como comunique este juízo em caso de descumprimento pelo requerido.

IV – DECRETO a indisponibilidade do imóvel objeto de ação civil pública ambiental. Intime-se o Ministério Público para informar nos autos a matrícula do imóvel que será objeto de indisponibilidade e após com o fornecimento oficie-se o cartório de registro de imóveis desta comarca para que proceda com averbação na matrícula do mesmo.

IV - Para que não ocorra o descumprimento das ordens aqui impostas, que se traduzem em obrigação de fazer e não fazer, visando implementar a efetividade da atividade jurisdicional, com fundamento no art. 11 da Lei n.º 7.347/85, fixo multa diária e por obrigação descumprida no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais em favor de entidade a ser indicada pelo Ministério Público para fins de reconstituição dos bens em tese lesados sem prejuízo de posterior majoração – art. 13, Lei n.º 7.347/85, iniciando-se no dia seguinte à intimação desta decisão. Intime-se o requerido pessoalmente para tanto.

V – Considerando os direitos envolvidos na presente demanda [art. 334, II, CPC], CITE-SE e intime o (s) requerido (s) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias - art. 17, 7º, da Lei 8429/92, contestar a presente ação devendo ser observado o que dispõe o art. 183 do CPC, aplicando-se no caso em comento as normas do microssistema coletivo e de forma subsidiária o CPC.

CIENTIFIQUE ao órgão de representação judicial do ESTADO DE MATO GROSSO E DA UNIÃO, MEDIANTE REMESSA ELETRÔNICA, para que, querendo, ingresse no feito “
ex
vi” em seu §2º do art. 5º da Lei n.º 7.347/85.

Determino que conste no mandado que a advertência de que o seu descumprimento se traduz em crime de desobediência, capitulado no art. 330 do Código Penal. (...).

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
determinar
a possibilidade de
manutenção d
as medidas liminares requeridas pelo
Parquet
, na inicial da Ação Civil Pública,
e decretadas pelo Juízo de primeiro grau,
quais sejam
:
i) abstenção de efetuar atividade que ocasione dano ambiental na área;
ii
) embargo judicial da área mencionada, e apresentação de Plano de Recuperação Ambiental (PRA) no prazo de 60 (sessenta) dias;
iii
) indisponibilidade do imóvel;
bem como fixou multa para caso de descumprimento das medidas.

No caso dos autos, o deferimento
parcial dos pedidos
, objeto do presente Recurso, deu-se em razão da prática, em tese,
de
degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de
126,1500
h
ectares
de vegetação nativa
da tipologia floresta
, sem a autorização do órgão ambiental competente.

Ocorre que, conforme mencionado anteriormente, a parte Agravante noticiou que
desde o ano de 1999 não detém a posse da área onde teria ocorrido o dano ambiental, inclusive, junta cópia de ações que, aparentemente, foram ajuizadas no intuito de resolver o conflito que envolveria a aludida área, como por exemplo, a Ação de Reintegração de Posse (autos n. 0040828-78.2013.8.11.0041) em trâmite na Vara Especializada de Direito Agrário da Capital.

Veja-se que sequer é possível indicar qualquer ato ilícito praticado pela
s

ora
s
Agravante
s
, porquanto, inclusive,
prop
u
s
eram
demanda possessória ainda no ano de 2009, ou seja,
em data anterior à prática dos ilícitos ambientais que ensejaram o ajuizamento da ação originária (datados do ano de 2022),

o que denota o cuidado e a vigilância sobre o terreno
, bem como
afasta qualquer suposta omissão no dever de cuidado que pudesse ser aventada.

Logo, estou convencido que, no caso, o dano causado por terceiros que invadem o imóvel e tenta
m
se apossar, clandestinamente, de terreno privado, causando prejuízo à flora local, não pode ser atribuído
à
s

proprietári
a
s

vítima
s
do esbulho.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA CESSAR ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIENTE, ISOLAR A ÁREA, REGULARIZAR A ATIVIDADE RURAL E APRESENTAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ÁREA INVADIDA/ESBULHADA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO MOMENTÂNEO DA DECISÃO PELO PROPRIETÁRIO – SUSPENSÃO DA DECISÃO EM RELAÇÃO AO PROPRIETÁRIO ATÉ QUE ELE VOLTE A EXERCER A POSSE SOBRE O BEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência do exercício da posse pelo proprietário do imóvel rural, em razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio (registro do imóvel) cumpra a liminar que determinou a suspensão das atividades que estão sendo desenvolvidas pelos invasores no local.

A perda, ainda que momentânea, da posse
da móvel esbulhado
, inviabiliza a realização do cadastro para o exercício da atividade rural e a elaboração um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD pelo proprietário.

A existência de ação de reintegração de posse ajuizada pelo proprietário do imóvel rural, a qual não teve deferida a medida de urgência e se encontra pendente de julgamento, dão indícios de que houve a perda momentânea do exercício da posse, bem como a impossibilidade de cumprimento da liminar deferida na ação civil
publica
.

Diante da possibilidade
do
proprietário do imóvel degradado voltar a exercer a posse do bem, a decisão que deferiu liminar deve apensar ficar suspensa em relação a proprietário que sofreu esbulho e não ser revogada.

(N.U 1022233-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021,
Publicado
no DJE 10/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CULPA DE TERCEIRO – ARGUMENTO DE QUE NÃO ESTAVA NA POSSE DO IMÓVEL NOS ANOS DE 2014 E 2015 – ESBULHO NA ÁREA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DEFERIDA EM JUNHO DE 2015 – AFASTAMENTO DE PARTE DA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – POSSIBILIDADE – HÁ PROVAS DOCUMENTAIS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE EM PARTE DO PERÍODO OBJETO DE AUTUAÇÃO O PROPRIETÁRIO NÃO ESTEVE NA POSSE DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – SUBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.

2. Em se tratando do dano ambiental cuja autuação da multa se deu em nome do proprietário, para que este se isente da responsabilidade, não basta que alegue a culpa de terceiro, mas deve comprová-la, demonstrando o nexo de causalidade, delimitando a extensão do dano.

3. In
casu
, o apelante comprovou nos autos, que em parte do período objeto da autuação (anos de 2014 – 2015) não se encontrava na posse do imóvel rural, uma vez que este havia sido esbulhado.

4. Os documentos da ação reivindicatória ajuizada demonstram que somente em 02/07/2015 o proprietário conseguiu retornar à posse do imóvel. Dessa forma, a culpa de terceiro fica demonstrada em parte, o que possibilita a retificação do auto de infração para que conste multa apenas no período em que o apelante se encontrava na posse do imóvel. Isto porque, a responsabilidade administrativa possui natureza sancionatória e não reparatória.

5. Embora o auto de infração seja ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, certo é que tal presunção é relativa e admite prova em sentido contrário, o que ocorreu, no caso.

6. No que diz respeito ao Embargo da Área não é o caso de manutenção devido à comprovação de inscrição e regularização do CAR.

7. Recurso provido em parte, sentença reformada em parte para retificar o auto de infração e suspender o termo de embargo da propriedade.

(N.U 1000514-78.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022,
Publicado
no DJE 30/09/2022)

Por todo o narrado, verifico que a demanda exige dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de oportunizar às partes a produção de prova acerca da posse do referido imóvel rural.

Logo,
com a
cautela
de estilo
, a decisão agravada deve ser
retificada, nos moldes d
os fundamentos retromencionados
.

Forte nestas razões
,

DOU
PROVIMENTO
a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
por
Nadia
Maria Carelli
Wypych
e outra, nos moldes do requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024